Tribunal: TJSP
Processo: 1017429-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em coluna e membro inferior - Demanda julgada improcedente por ausência de nexo de causalidade - Recorrente que afirma a ocorrência de moléstia ocupacional - Laudo pericial bem fundamentado - Perito judicial que não confirmou a relação entre as doenças e atividades laborativas - Ausência de abertura de CAT pela empregadora e de prévia

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em coluna e membro inferior - Demanda julgada improcedente por ausência de nexo de causalidade - Recorrente que afirma a ocorrência de moléstia ocupacional - Laudo pericial bem fundamentado - Perito judicial que não confirmou a relação entre as doenças e atividades laborativas - Ausência de abertura de CAT pela empregadora e de prévia concessão de benefício acidentário quanto às moléstias reclamadas - Prova testemunhal que não infirma a segura e fundamentada conclusão do vistor judicial - Pleito subsidiário de realização de nova perícia médica - Desnecessidade - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Ausência de vícios ou irregularidades no trabalho técnico - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000613103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017429-71.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SILVANIO VENTURA DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017429-71.2018.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2366
APELAÇÃO No 1017429-71.2018.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Silvanio Ventura de Oliveira
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Doenças em coluna e membro inferior - Demanda
julgada improcedente por ausência de nexo de
causalidade - Recorrente que afirma a ocorrência de
moléstia
ocupacional
-
Laudo
pericial
bem
fundamentado - Perito judicial que não confirmou a
relação entre as doenças e atividades laborativas -
Ausência de abertura de CAT pela empregadora e de
prévia concessão de benefício acidentário quanto às
moléstias reclamadas - Prova testemunhal que não
infirma a segura e fundamentada conclusão do vistor
judicial - Pleito subsidiário de realização de nova
perícia médica - Desnecessidade - Livre apreciação
das provas pelo magistrado - Ausência de vícios ou
irregularidades
no
trabalho
técnico
-
Sentença
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (folhas 254/256) e
acrescento que o pedido de concessão de benefício acidentário foi julgado
improcedente, por haver o juízo entendido ausente nexo causal laborativo.
Apelou o autor (fls. 260/264), requerendo a reforma do julgado, sob
o fundamento de que as atividades profissionais causaram-lhe doenças em
coluna e membros inferiores e reduziram sua capacidade laborativa. Aduziu que
a prova testemunhal produzida nos autos comprovou suas alegações. Afirmou
que o nexo de causalidade decorre da natureza da função exercida. Por fim,
pretendeu a realização de nova perícia médica.
O INSS não apresentou contrarrazões (fls. 269).
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
segurado contra o INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido
com a empresa mencionada na petição inicial, exercendo a função de
montador de móveis, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
experimentando doenças em coluna e membros inferiores, com a consequente
redução da sua capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017429-71.2018.8.26.0053 - São Paulo
3
de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho - CAT por autoridade pública (fls. 20/21) e, quanto ao
histórico perante o INSS, no tocante às moléstias reclamadas, a concessão de
dois auxílios-doença previdenciários, benefício no 549.839.070-6, de 25 de janeiro
de 2012 a 30 de setembro de 2016, e no 617.124.768-9, de 24 de março a 9 de
maio de 2017 (fls. 22/26 e 117/128).
A perícia médica judicial foi realizada pelo doutor Luiz Carlos
Ricciarelli (fls. 100/106), que conclui pela existência de incapacidade laborativa
total e temporária e pela ausência de nexo com os atividades profissionais. Veja-
se:
“O autor refere que inicialmente apresentou dor na
coluna cervical quando procurou médico do
convênio, foi medicado e afastado pelo médico do
trabalho. Quando estava afastado fez exames na
coluna lombar e no joelho direito e após tratamento
conservador.
Recebeu alta após 4 anos e somente retornou
depois de 2 anos, em outra função até ser demitido.
O exame físico especial ficou muito prejudicado
pela falta de cooperação do periciando que não
realizou nenhuma manobra propedêutica referindo
grande dificuldade e intensa dor.
Os documentos dos autos mostram quadro de
condromalacea no joelho esquerdo, patologia que
não tem nenhuma relação com qualquer atividade
laborativa.
Não podemos estabelecer nexo causal da coluna
vertebral com sua atividade de montador de
móveis tarefereiro, não se justificando o quadro
álgico
em
um
período
de
tratamento
tão
prolongado (6 anos).
Portanto, por não se estabelecer o nexo causal,
está enquadrado como benefício previdenciário
onde deverá ser avaliado.” (fls. 104/105).
Após impugnação da parte autora e realização de audiência de
instrução e julgamento, para depoimento de testemunhas, o perito manifestou-
se em outros duas oportunidades, ratificando a conclusão exarada:
“Não podemos estabelecer nexo baseando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017429-71.2018.8.26.0053 - São Paulo
4
unicamente em afirmações da advogada do Autor
e/ou em CAT não reconhecida pela Previdência,
(vide fls. 138/140).” (fls. 156)
“Os depoimentos das testemunhas mostram que
trabalhava de joelho; se fosse conseqüente ao
trabalho as lesões seriam bilaterais. O A. apresenta
seqüela degenerativa em um joelho.
O esforço físico e posições viciosas desencadeariam
patologia
da
coluna
vertebral
após
período
razoável de trabalho.
O A. trabalhou por curto período na função.
Não há nexo causal ou concausal.” (fls. 185).
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, de acordo com a legislação infortunística, a concessão
de benefícios acidentários está condicionada à comprovação da
incapacidade laborativa e do nexo causal entre a moléstia ou lesão e as
atividades profissionais.
Como se viu, o perito de confiança do juízo, analisando os
documentos médicos acostados aos autos e em detalhado exame pericial, foi
claro ao afastar o nexo de causalidade entre as doenças diagnosticadas e as
atividades profissionais.
Ademais, não houve abertura de CAT pela empregadora,
tampouco a concessão de benefício sob a rubrica acidentária relacionados às
moléstias reclamadas.
Por outro lado, é certo que as testemunhas ouvidas em audiência
confirmaram o relato do autor quanto às condições desfavoráveis de trabalho
(fls. 181/182).
Nada obstante, o vistor judicial teve a oportunidade de analisar os
referidos depoimentos, mantendo o entendimento originalmente exarado. A
rigor, a prova testemunhal, na hipótese em análise, é mesmo insuficiente a
infirmar a segura e fundamentada conclusão emitida pelo perito de confiança
do juízo.
É importante consignar que as manifestações expendidas relativas
à seara médica, em contraposição à conclusão da perícia judicial, deveriam vir
sob a forma de parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu no
caso.
Da mesma forma, não prospera o pedido subsidiário de realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1017429-71.2018.8.26.0053 - São Paulo
5
de nova perícia médica.
Como visto, não há qualquer imprecisão no laudo pericial a
justificar sua repetição, pois o expert de maneira suficientemente fundamentada
afastou o nexo de causalidade, sendo desnecessários outros esclarecimentos.
A circunstância de o laudo não ser totalmente favorável aos
interesses do recorrente não o enfraquece ou desautoriza, pois nele não se
identifica qualquer irregularidade, contradição, imperfeição ou defeito, de
molde a afastar sua validade como prova fundamental para a formação do
convencimento do juízo.
Vale lembrar que a apreciação das provas pelo magistrado é livre,
sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos,
competindo-lhe
o
indeferimento
das
diligências
inúteis
ou meramente
protelatórias, conforme preceituam o artigo 370 e parágrafo único do Código de
Processo Civil.
Inexiste qualquer fundamento sério para a realização de uma
segunda perícia, que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço
cognitivo necessário à conclusão judicial.
Portanto, a improcedência do pedido era mesmo de rigor, pois em
infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator